Tribunal: TJMT
Processo: 1028833-12.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028833-12.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DE SOUZA ROSA - CPF: 411.229.841-20 (APELADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), OSVALDINA SATURNINA NUNES - CPF: 299.605.841-00 (APELADO), VALDEVINA SATURNINA NUNES - CPF: 427.681.871-00 (APELADO), JESUINA NUNES CORREIA - CPF: 304.374.741-00 (APELADO), LEONICE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 175.585.301-72 (APELADO), ALESSANDRO DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 905.653.121-20 (EMBARGANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 905.653.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – AGRAVAMENTO DO RISCO – EXCLUSÃO DE COBERTURA – INOPONIBILIDADE À VÍTIMA – DANO ESTÉTICO DECORRENTE DE LESÃO CORPORAL – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CONTRATO –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A cláusula contratual de exclusão de cobertura securitária em razão de embriaguez do segurado não pode ser invocada contra a vítima de ato ilícito, nos termos da jurisprudência consolidada, devendo eventual discussão limitar-se à relação entre seguradora e segurado em ação própria.

Os danos estéticos decorrentes de lesão física permanente devem ser considerados abrangidos pela cobertura de danos corporais, sendo indevida sua exclusão ou limitação arbitrária, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – AGRAVAMENTO DO RISCO – EXCLUSÃO DE COBERTURA – INOPONIBILIDADE À VÍTIMA – DANO ESTÉTICO DECORRENTE DE LESÃO CORPORAL – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE SECUNDÁRIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”
(Id. 293535370).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que a condenação imposta na sentença configura indevida solidariedade entre seguradora e segurado. Argumenta que o contrato de seguro de responsabilidade civil possui natureza de reembolso, sendo devida a indenização apenas após o efetivo pagamento da condenação pelo segurado, o que não se verificou. Com base nisso, afirma que a responsabilidade da seguradora não pode ser direta e imediata frente ao autor da ação principal.

Invoca o artigo 768 do Código Civil, sustentando que o segurado agravou intencionalmente o risco ao dirigir sob efeito de álcool, o que está comprovado nos autos. Reforça que tal conduta viola cláusulas expressas do contrato de seguro e configura infração legal, implicando a perda do direito à cobertura securitária.

Menciona precedentes jurisprudenciais que reconhecem a exclusão da cobertura securitária em casos de embriaguez do condutor e defende que manter a condenação da seguradora mesmo diante da embriaguez seria afronta à função social dos contratos de seguro e incentivo à impunidade.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter exclusão da responsabilidade da seguradora pelos danos decorrentes de conduta dolosa e embriaguez do segurado

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que tal como decidido na sentença, tal exclusão não pode ser oposta à vítima de ato ilícito, sendo admissível somente em ação regressiva contra o segurado, sob pena de violação da função social do contrato de seguro (art. 421 do CC) e dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.

Ressalte-se que o contrato de seguro de responsabilidade civil visa proteger terceiros prejudicados por atos do segurado, razão pela qual o STF e o STJ, em diversas oportunidades, têm reconhecido que cláusulas restritivas de cobertura não podem ser invocadas contra a vítima — mas tão somente em face do segurado, em ação própria.

A interpretação dada pelo juízo a quo, ao considerar que a exclusão da cobertura em razão da embriaguez não alcança terceiros de boa-fé, alinha-se plenamente à jurisprudência consolidada.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LIDE SECUNDÁRIA – Em que pese seja lícita a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito oriundo da embriaguez do segurado, ela é ineficaz perante terceiros, vítimas do sinistro, que não contribuíram para o agravamento do risco – Seguro de responsabilidade civil que deve observar sua função social – Precedentes do C. STJ e desta Corte – Recurso provido”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002742-54.2020 .8.26.0624 Tatuí, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 16/03/2023, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. LEGITIMIDADE DA RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO CONTRATANTE. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. DANOS MORAIS . INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. 1. É lícita a cláusula de exclusão de cobertura securitária para acidente de trânsito em razão da embriaguez do segurado, considerando o agravamento do risco coberto, o que denota a regularidade da negativa de pagamento da indenização em favor do contratante . Precedentes do STJ. 2. A cláusula de exclusão da cobertura securitária de acidente de trânsito advinda da embriaguez do segurado não possui eficácia contra terceiros, os quais não podem ser penalizados com conduta para a qual não contribuíram. Precedentes do STJ e do TJES . 3. A simples negativa em efetuar o pagamento da indenização securitária não acarreta, por si só, o dever de indenizar. Há, na hipótese, mero dissabor decorrente de inadimplemento que não pode ser alçado à categoria de ato lesivo ensejador de danos morais. Precedentes STJ”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002031-49.2020.8.08 .0048, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2a Câmara Cível).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DA SEGURADORA EM REALIZAR O PAGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O CONDUTOR (SEGURADO) AGRAVOU O RISCO AO DIRIGIR VEÍCULO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL . FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A GARANTIA. ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA, COM OBSERVAÇÕES . O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro, sendo necessária a prova de que o agravamento do risco decorrente da embriaguez influi decisivamente na ocorrência do sinistro. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VEÍCULO . CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ. ABUSIVIDADE. ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO STJ. APELAÇÃO PROVIDA . De acordo com o STJ, a cláusula de exclusão de cobertura em caso de embriaguez, constante em contrato de seguro, é abusiva”
(TJ-SP - AC: 10006222720208260369 SP 1000622-27.2020.8 .26.0369, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 23/09/2020, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2020).

Desta forma, não há como afastar a obrigação da seguradora em reembolsar o segurado nos limites contratualmente pactuados, ainda que este tenha agido com culpa grave, devendo eventual direito regressivo ser exercido em demanda autônoma.

No que tange à limitação da cobertura do dano estético a apenas R$5.000,00, conforme indicado em cláusula contractual que trata de “danos morais/estéticos”, entendeu o juízo de primeiro grau, com acerto, que tal interpretação viola o princípio da boa-fé objetiva e a própria função social do contrato de seguro.

Com base na técnica interpretativa, concluiu-se, corretamente, que os danos estéticos, quando decorrentes de lesões físicas permanentes, constituem desdobramentos dos danos corporais e, portanto, estão abrangidos pela cobertura contratual de R$80.000,00 para esta modalidade.

Não se pode admitir a fragmentação artificial do dano para efeito de limitar indevidamente a cobertura, pois isso equivaleria a esvaziar a própria finalidade do seguro, criando desequilíbrio injustificado na relação contratual.

A interpretação mais favorável ao consumidor, nos moldes do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, impõe a rejeição da tese da apelante.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025